Tribunal: TJMT
Processo: 1003285-23.2024.8.11.0046
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003285-23.2024.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Direito de Preferência, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ADAMIR LANZA - CPF: 213.921.610-53 (APELANTE), GABRIELA DA SILVA MENDES - CPF: 018.141.271-35 (ADVOGADO), IRACEMA SARZI SARTORI LANZA - CPF: 518.413.121-34 (APELANTE), JENIFFER DOS SANTOS - CPF: 045.205.321-83 (APELADO), LUIZ FERNANDO NEGRO SALES - CPF: 033.859.611-90 (ADVOGADO), CATIANE FELIX CARDOSO DE SOUZA - CPF: 004.566.871-06 (ADVOGADO), GABRIEL HEITOR LINO XIMENES - CPF: 046.496.061-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE
:

ADAMIR LANZA e IRACEMA SARZI SARTORI LANZA

APELAD
O
:

JENIFFER DOS SANTOS

EMENTA.

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PREFERÊNCIA C/C DANOS MORAIS. LOCAÇÃO. DIREITO DE PREFERÊNCIA. PROPOSTA FORMAL DE VENDA. FATO SUPERVENIENTE. PERDA PARCIAL DA UTILIDADE DA TUTELA ESPECÍFICA. MULTA CONTRATUAL MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu o direito de preferência da locatária na aquisição do imóvel locado, determinou a apresentação de proposta formal de venda, autorizou o depósito judicial dos aluguéis, condenou os locadores ao pagamento de multa contratual e julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

Há quatro questões em discussão: (i) saber se a alegada desocupação superveniente do imóvel acarreta perda integral do objeto; (
ii
) saber se houve violação ao direito de preferência da locatária; (
iii
) saber se deve subsistir a multa contratual; e (
iv
) saber se permanece útil a obrigação de apresentação de proposta formal de venda sob pena de adjudicação compulsória.

III. Razões de decidir

O interesse processual deve ser aferido à luz da situação existente no ajuizamento da demanda, não sendo eliminado por fato posterior quando subsistem efeitos jurídicos e patrimoniais decorrentes da relação controvertida.

A preferência locatícia exige comunicação formal, clara e completa, com indicação das condições essenciais do negócio, não sendo suprida por tratativas informais ou fragmentadas entre as partes.

A ausência de alienação do imóvel a terceiro afasta consequências reais mais gravosas, mas não impede o reconhecimento da infração contratual decorrente da inobservância do procedimento legal e contratual de preferência.

Reconhecida a violação da cláusula contratual que assegurava a oferta escrita do imóvel à locatária, é devida a multa convencional prevista para o descumprimento contratual.

A desocupação superveniente do imóvel não extingue integralmente a demanda, mas retira a utilidade prática da tutela específica voltada à apresentação futura de proposta formal de venda, sob pena de adjudicação compulsória.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

“1. A desocupação superveniente do imóvel locado não acarreta perda integral do objeto quando subsistem efeitos patrimoniais decorrentes de infração contratual pretérita.

2. O direito de preferência do locatário exige comunicação formal e completa das condições do negócio, nos termos da Lei do Inquilinato e do contrato.

3. O fato superveniente pode afastar a utilidade da tutela específica projetada para o futuro, sem excluir a multa contratual já aperfeiçoada pela infração.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 85, § 11, e 493; Lei no 8.245/1991,
arts
. 27 a 33.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1025081-32.2017.8.11.0041, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 28.01.2026,
publ
. 03.02.2026.

R E L A T Ó R I O

APELANTE
:
ADAMIR LANZA e IRACEMA SARZI SARTORI LANZA

APELAD
O
:

JENIFFER DOS SANTOS

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
, interposto por
ADAMIR LANZA
e
IRACEMA SARZI SARTORI LANZA
, contra a
sentença
(ID.
355989896
), proferida pelo Juízo da 2a Vara de Comodoro/MT, que, nos autos da Ação de Preferência c/c Danos Morais e Tutela Antecipada de Urgência, julgou parcialmente procedentes os pedidos para reconhecer o direito de preferência da
A
utora na aquisição do imóvel locado, determinar a apresentação de proposta formal de venda, autorizar o depósito judicial dos aluguéis a partir de dezembro de 2024, condenar os
Requeridos
ao pagamento de multa contratual de R$ 1.100,00
(mil e cem reais)
e julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais
.

Consta, ainda, decisão posterior em
E
mbargos de
D
eclaração (ID. 355989900), pela qual o
Juízo
de origem conheceu e deu provimento aos
aclaratórios
apenas para suprir omissão e deferir aos
R
equeridos os benefícios da gratuidade da justiça, mantendo, no mais, a sentença nos seus demais termos.

Em razões recursais (ID 355989901), a parte
R
ecorrente sustenta
p
reliminar de perda superveniente do objeto
, a r
eforma da sentença por existência de proposta formal de venda e regularidade das tratativas
, a i
nexistência de omissão, inércia ou descumprimento contratual pelos
A
pelantes
, o a
fastamento da multa contratual
e a e
xclusão da obrigação de fazer relativa ao direito de preferência, ante a rescisão unilateral da locação pela
A
pelada.

A parte
R
ecorrida apresenta contrarrazões (ID 355989903) nas quais

rebate as alegações do
R
ecorrente, sustentando
quanto a
inocorrência da perda superveniente do objeto e persistência do interesse processual
, a
manutenção da multa
contratual
, a m
anutenção integral da sentença
e a

4. majoração dos honorários advocatícios em sede recursal.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria e por inexistir parte incapaz.

Recurso tempestivo, conforme certidão de ID. 355989905

e preparo isento pela gratuidade da justiça, conforme certidão de ID. 357797351.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTE
:
ADAMIR LANZA e IRACEMA SARZI SARTORI LANZA

APELAD
O
:

JENIFFER DOS SANTOS

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
ADAMIR LANZA
e
IRACEMA SARZI SARTORI LANZA
contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Comodoro/MT, nos autos da Ação de Preferência c/c Danos Morais e Tutela Antecipada de Urgência, que julgou parcialmente procedentes os pedidos para: (a) reconhecer o direito de preferência da autora na aquisição do imóvel locado, determinando aos réus a apresentação de proposta formal de venda, em 15
(quinze)
dias, sob pena de adjudicação compulsória
,
(b) autorizar o depósito judicial dos aluguéis a partir de dezembro de 2024
,
(c) condenar os réus ao pagamento da multa contratual de R$ 1.100,00

(mil e cem reais)
e (d) julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais. Posteriormente, em
E
mbargos de
D
eclaração, foi apenas suprida omissão para deferir aos
Requeridos
os benefícios da gratuidade da justiça, permanecendo
incólume
o conteúdo substancial da sentença.

Em síntese, o Juízo a quo concluiu que: i) não havia inépcia da inicial;
ii
) tampouco perda superveniente do interesse processual;
iii
) o direito de preferência da locatária, previsto no art. 27 da Lei no 8.245/91 e na cláusula 6a do contrato, foi violado porque os réus não lhe apresentaram proposta formal de venda com todos os elementos legalmente exigidos;
iv
) a demora e as tratativas informais não suprem a exigência legal e contratual; e v) a infração contratual autoriza a incidência da multa prevista na cláusula 8a, sem que os fatos narrados configurem dano moral indenizável.

Passo ao exame das teses
recursais
devolvidas.

DA PRELIMINAR

DA
PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO

Os
A
pelantes sustentam, em preliminar, a perda superveniente do objeto, ao argumento de que a
A
utora/
A
pelada teria deixado o imóvel em 10/10/2025, sem prévia comunicação, vistoria final ou assinatura do termo de rescisão, o que esvaziaria a pretensão deduzida em juízo.

Invocam, ainda, a petição protocolada na origem sobre o fato superveniente, a qual, segundo constou da decisão dos
E
mbargos de
D
eclaração, foi veiculada sob ID 212442780.

A tese não merece acolhimento em sua extensão pretendida.

Isso porque o interesse processual deve ser aferido, precipuamente, à luz da situação existente no momento do ajuizamento da demanda. E, sob esse enfoque, é inequívoco que a autora possuía necessidade e utilidade na tutela jurisdicional postulada.

A petição inicial foi distribuída em 12/11/2024. Nela, a
A
utora afirmou ser locatária do imóvel desde 2022, ter tomado conhecimento do interesse dos locadores em vender o bem, e, diante disso, ter-lhes encaminhado notificação extrajudicial manifestando interesse na aquisição, sem, contudo, receber proposta formal adequada para o exercício consciente e tempestivo do direito de preferência.

Juntou, para tanto, a carta de notificação de 07/11/2024, em que expressamente declarou seu interesse na compra do imóvel e consignou, inclusive, valores que dizia aceitar, bem como a contranotificação de 10/10/2024, em que apontou que a comunicação recebida não observava a cláusula 6a do contrato.

De seu turno, o contrato de locação efetivamente contém cláusula específica sobre o direito de preferência. A cláusula 6a dispõe que, caso o locador manifeste vontade de vender o imóvel, deverá propô-lo por escrito à locatária, que se obrigará a emitir resposta em 30
(trinta)
dias, a partir da comunicação inicial.

A cláusula 8a, por sua vez, prevê multa de um aluguel vigente à época da infração para a parte que descumprir quaisquer cláusulas contratuais.

Nessa perspectiva, ao tempo da propositura da ação, havia controvérsia concreta acerca da observância, ou não, do procedimento legal e contratual apto a viabilizar o exercício do direito de preferência da locatária, sendo legítima a provocação do Judiciário.

O fato posterior, consistente na alegada desocupação do imóvel pela autora, não tem o condão de retroagir para fulminar o interesse de agir originário, nem de apagar, automaticamente, eventual infração contratual já consumada.

A orientação jurisprudencial é no sentido de que o cumprimento posterior, a alteração superveniente da situação fática ou o esvaziamento parcial da providência inicialmente requerida não acarretam, automaticamente, a perda integral do objeto da demanda, sobretudo quando subsistem efeitos jurídicos a serem reconhecidos, estabilizados ou recompostos. Assim, o fato superveniente deve ser examinado na exata extensão de sua repercussão, sem eliminar o interesse processual existente ao tempo do ajuizamento.

Vejamos:

JUÍZO DE RETRATAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE CONSULTA ESPECIALIZADA. DIREITO À SAÚDE. PERDA DE OBJETO. INOCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. TEMA 1.002 DO STF. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. TEMA 1.313 DO STJ. JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO. RECURSO DA DEFENSORIA PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de remessa de recurso pela douta Vice-Presidência deste Egrégio Tribunal de Justiça para eventual exercício de juízo de retratação, nos termos do artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, em razão do julgamento do RE 1.140.005/RJ (Tema 1.002).

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se ocorreu perda superveniente do objeto da demanda em razão do cumprimento da tutela antecipada; (
ii
) verificar se o valor atribuído à causa se mostra desproporcional e exorbitante; (
iii
) definir se é devido o pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais à Defensoria Pública quando atua
contra ente
público ao qual está vinculada e, em caso afirmativo, qual o critério de fixação aplicável às demandas que envolvem o direito à saúde.

III. Razões de decidir

3. Não se configura perda de objeto quando o cumprimento da obrigação ocorre apenas após o deferimento da tutela de urgência, sendo imprescindível a confirmação da medida antecipatória para reconhecimento do direito no mérito, especialmente quando havia interesse recursal à época do ajuizamento da demanda.

4. O valor atribuído à causa em demandas de saúde não se revela desproporcional, porquanto a sentença possui natureza ilíquida e visa garantir o fornecimento de todos os meios indispensáveis à manutenção e restabelecimento da saúde, sendo impossível, no momento da propositura, definir a extensão do tratamento necessário.

5. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário no 1.140.005/RJ, com repercussão geral reconhecida (Tema 1.002), firmou tese vinculante no sentido de que é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele ao qual se vincula organicamente, devendo os valores
ser
destinados exclusivamente ao aparelhamento institucional, vedado o rateio entre seus membros.

6. No que tange ao quantum honorário, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial no 2.169.102/AL, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1.313), estabeleceu que nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8o-A, do Código de Processo Civil, porquanto a prestação de saúde não se traduz em proveito econômico
patrimonializável
ao usuário, tratando-se de bem jurídico inestimável.

7. A quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) revela-se proporcional e compatível com o efeito uniformizador do Tema 1.313 do Superior Tribunal de Justiça, considerando a complexidade da causa, o zelo profissional demonstrado e o tempo de atuação em primeiro grau de jurisdição.

IV. Dispositivo e tese

8. Juízo de retratação positivo. RECURSO DO MUNICÍPIO DESPROVIDO E DA DEFENSORIA PARCIALMENTE PROVIDO.

Tese de julgamento: "1. Não ocorre perda superveniente do objeto quando o cumprimento da obrigação de fazer relacionada ao direito à saúde se dá apenas após o deferimento da tutela de urgência, impondo-se a confirmação da medida antecipatória para reconhecimento do direito no mérito. 2. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando
representa parte vencedora em demanda
contra ente
público ao qual está vinculada, devendo os valores
ser
destinados exclusivamente ao aparelhamento da instituição. 3. Em demandas que envolvem o direito à saúde contra o Poder Público, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC, observados os critérios dos §§ 2o e 3o do mesmo dispositivo, afastando-se a aplicação do § 8o-A por se tratar de bem jurídico inestimável."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 5o, LXXIV; 134, § 2o; 196; CPC, art. 85, §§ 2o, 3o, 8o e 16; LC no 80/1994, art. 4o, XXI.

Jurisprudências relevantes citadas: STF, RE 1.140.005/RJ (Tema 1.002), Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 26.06.2023, STJ, REsp 2.169.102/AL, Tema Repetitivo 1.313 e N.U 1035084-56.2023.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/02/2026.

(N.U 1002368-97.2019.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/04/2026,
Publicado
no DJE 17/04/2026)

EMENTA
.
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO PRESTAMISTA. NEGATIVA DE COBERTURA SECURITÁRIA. TERMO DE ADESÃO E DESCONTOS COMPROVADOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INEXISTÊNCIA DE JULGAMENTO EXTRA PETITA E DE PERDA DO OBJETO. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC E, APÓS A LEI No 14.905/2024, DA TAXA LEGAL. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações interpostas contra sentença proferida nos autos da Ação de Cobrança de Seguro Prestamista, que julgou procedente o pedido para condenar solidariamente as rés ao pagamento da indenização securitária correspondente ao saldo devedor da Cédula de Crédito Rural Pignoratícia no B81730730-1. Em embargos de declaração, a sentença foi parcialmente modificada para excluir os danos morais, determinar o pagamento da indenização ao espólio, a título de ressarcimento dos valores pagos após o óbito, e remeter a apuração do quantum ao cumprimento de sentença. As apelantes suscitam preliminares de julgamento extra petita, perda do objeto e ilegitimidade passiva, além de insurgência quanto à inexistência de cobertura securitária e aos critérios de atualização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve julgamento extra petita ou perda do objeto diante da quitação do contrato no curso do processo; (
ii
) estabelecer se a SICREDI possui legitimidade passiva; (
iii
) determinar se havia cobertura securitária válida na data do óbito da segurada; e (
iv
) definir os critérios de atualização monetária e juros aplicáveis à condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O pedido inicial requer a cobertura do seguro com a consequente quitação da cédula de crédito, de modo que a determinação de pagamento ao espólio, após a quitação superveniente do contrato, constitui mera adequação da forma de satisfação da obrigação, nos termos do art. 493 do CPC, sem inovação da causa de pedir ou ampliação do pedido.

A quitação do contrato no curso da demanda não implica perda do objeto, pois, reconhecida a cobertura na data do sinistro, subsiste o dever de ressarcir os valores suportados pelo espólio que deveriam ter sido adimplidos pela seguradora.

A SICREDI integra a cadeia de fornecimento do serviço bancário-securitário, pois ofertou e intermediou o seguro prestamista, recepcionou o aviso de sinistro e manteve as cobranças após o óbito, respondendo solidariamente, nos termos dos
arts
. 7o, parágrafo único, e 25, §1o, do CDC.

O conjunto probatório demonstra a existência de Termo de Adesão ao Seguro Prestamista regularmente firmado e a realização de descontos vinculados ao contrato, evidenciando a contratação e a vigência da cobertura na data do óbito.

A alegação de ausência de formalização do seguro por falta de Declaração Pessoal de Saúde não se sustenta, pois não há prova inequívoca de recusa formal da proposta nem de sua comunicação à segurada, não podendo eventual falha interna ser oposta ao consumidor.

O art. 47 do CDC e o princípio da boa-fé objetiva impõem interpretação mais favorável ao consumidor e dever de transparência ao fornecedor, afastando a negativa de cobertura desacompanhada de prova robusta.

A orientação consubstanciada na Súmula 609 do STJ reforça a proteção do consumidor nas relações securitárias, sendo ilícita a recusa de cobertura sem comprovação adequada das condições excludentes.

A atualização da condenação deve observar a Taxa SELIC no período anterior à vigência da Lei no 14.905/2024, conforme interpretação do art. 406 do CC pelo STJ, e, após sua vigência, a Taxa Legal prevista na nova sistemática.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos parcialmente providos.

Tese de julgamento:

A quitação do contrato no curso da ação de cobrança de seguro prestamista não acarreta perda do objeto, impondo apenas a adequação da forma de satisfação da obrigação, nos termos do art. 493 do CPC.

A instituição financeira que oferta e intermedeia seguro prestamista integra a cadeia de fornecimento e responde solidariamente pela negativa indevida de cobertura.

A ausência de comprovação inequívoca de recusa formal da proposta de seguro e de sua comunicação ao segurado impede a exclusão da cobertura securitária.

A condenação em dívida civil deve ser atualizada pela Taxa SELIC até a vigência da Lei no 14.905/2024 e, posteriormente, pela Taxa Legal nela instituída.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 493; CC, art. 406; CDC,
arts
. 7o, parágrafo único, 25, §1o, e 47; Lei no 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 609; STJ, entendimento firmado sobre a aplicação da Taxa SELIC ao art. 406 do CC (Tema 1368).

(N.U 1001082-35.2021.8.11.0033, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/03/2026,
Publicado
no DJE 24/03/2026)

Desse modo
, ainda que se admita a superveniência de fato novo após a sentença, tal circunstância não conduz, por si só, à extinção integral do processo sem resolução do mérito, porque subsistem efeitos patrimoniais e jurídicos decorrentes da conduta imputada aos locadores, notadamente a discussão sobre a violação do direito de preferência e a multa contratual correspondente.

A orientação desta Corte, inclusive em matéria de Direito Privado, é no sentido de que o fato superveniente não acarreta perda integral do objeto quando remanesce discussão de natureza patrimonial ou efeito jurídico autônomo decorrente da relação controvertida. Assim, a superveniência de circunstância posterior pode afetar apenas determinada providência específica, sem afastar a necessidade de julgamento dos capítulos remanescentes.

Vejamos também:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. ÓBITO DA PARTE AUTORA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO RECURSAL. NÃO OCORRÊNCIA.
TRATAMENTO FORA DA REDE CREDENCIADA. INTERNAÇÃO EM HOSPITAL DE ALTO CUSTO. INDICAÇÃO MÉDICA. URGÊNCIA E INSUFICIÊNCIA DA REDE CREDENCIADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por operadora de plano de saúde (Unimed Cuiabá) contra decisão do Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer c/c Reembolso de Despesas, que deferiu parcialmente a tutela de urgência para determinar que a agravante autorizasse e custeasse, nos limites da tabela de sua rede credenciada, a continuidade da internação da autora no Hospital Sírio-Libanês. A operadora sustenta ausência de obrigação contratual para custeio em hospital não credenciado, existência de alternativa viável na rede (Hospital
Leforte
) e prejuízo financeiro. A autora faleceu no curso do processo, sendo substituída por seu espólio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se o falecimento da autora acarreta perda superveniente do objeto recursal; (
ii
) definir se é legítima a imposição à operadora do custeio, ainda que parcial, de tratamento realizado fora da rede credenciada, diante da alegada insuficiência da rede própria e da urgência médica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sucessão processual do espólio da autora é admitida, pois a obrigação discutida possui natureza patrimonial, sendo transmissível nos termos do art. 1.784 do CC e da jurisprudência consolidada do STJ.

A transferência da paciente para hospital fora da rede credenciada (Hospital Sírio-Libanês) foi justificada por laudos médicos que atestaram a insuficiência de recursos da rede local, a gravidade do quadro neurológico e a necessidade de atendimento por centro especializado.

A jurisprudência do STJ admite o reembolso/custeio fora da rede credenciada apenas em hipóteses excepcionais, como urgência médica ou ausência de estrutura adequada na rede contratada, situação configurada no caso concreto.

A cláusula contratual que exclui a cobertura em hospitais de alto custo, mesmo que prevista, não prevalece diante da urgência comprovada e da insuficiência da rede credenciada.

O cumprimento parcial da decisão em hospital posteriormente autorizado (Beneficência Portuguesa) não elide a responsabilidade sobre os custos anteriormente assumidos, quando ainda não havia possibilidade médica de
transferência.

A legitimidade da decisão liminar que impôs o custeio parcial do tratamento é preservada, por ter sido proferida com base em risco de dano à vida da paciente e na ausência de alternativa viável no momento da internação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A obrigação de custeio de tratamento médico por operadora de plano de saúde pode ser imposta, mesmo fora da rede credenciada, quando demonstrada urgência e insuficiência da estrutura disponível.

O falecimento da parte autora não extingue a discussão patrimonial sobre valores despendidos com tratamento médico, sendo possível a sucessão pelo espólio.

A cláusula contratual que exclui a cobertura em hospitais de alto custo não afasta a obrigação de custeio em caso de urgência e falha da rede credenciada.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 6o; CC, art. 1.784; CPC, art. 932, III; Lei 9.656/98,
arts
. 12, VI e 35-C; CDC, art. 51, IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
EAREsp
1.595.021/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 15.02.2023,
DJe
25.04.2023; STJ,
EAREsp
1.459.849/ES, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Segunda Seção, j. 14.10.2020,
DJe
17.12.2020; STJ,
AgInt
no
AREsp
2.504.668/SE, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 19.08.2024,
DJe
02.09.2024; TJMT,
EDcl
1012993-88.2019.8.11.0041, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, j. 14.08.2024.

(N.U 1023961-96.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/09/2025,
Publicado
no DJE 15/09/2025)

Logo,
REJEITO
a preliminar de perda superveniente do objeto como causa de extinção total da demanda.

Ressalto, todavia, que a rejeição da preliminar não impede o exame dos efeitos processuais do fato superveniente sobre capítulos específicos da sentença. A alegada desocupação posterior do imóvel não elimina o interesse processual originário nem apaga eventual infração contratual pretérita, mas pode repercutir na utilidade atual de determinadas obrigações de fazer projetadas para o futuro.

DO MÉRITO

DA
VIOLAÇÃO AO DIREITO DE PREFERÊNCIA

No mérito, defendem os
A
pelantes que não houve omissão nem resistência ao direito de preferência da locatária, porque a venda nunca se concretizou a terceiro e, após a notificação, houve tratativas entre os patronos das partes, inclusive com apresentação de valor e contraproposta.

Alegam que eventual demora foi motivada por problemas de saúde dos recorrentes. Todavia, também nesse ponto a irresignação não merece integral acolhida.

O art. 27 da Lei no 8.245/91 estabelece que, em caso de venda, promessa de venda, cessão ou promessa de cessão de direitos ou dação em pagamento, o locatário tem preferência para adquirir o imóvel locado, em igualdade de condições com terceiros, devendo o locador dar-lhe conhecimento do negócio mediante notificação judicial, extrajudicial ou outro meio de ciência inequívoca.

O parágrafo único do referido dispositivo é expresso ao determinar que a comunicação contenha todas as condições do negócio, especialmente preço, forma de pagamento, existência de ônus reais, bem como o local e horário em que pode ser examinada a documentação pertinente.

No caso concreto, a prova documental coligida aos autos evidencia que a autora, antes do ajuizamento, já reivindicava o exercício de sua preferência, ao passo que os réus, segundo a própria narrativa defensiva e recursal, passaram a formalizar tratativas e discutir termos do negócio apenas posteriormente, inclusive já após a distribuição da demanda.

Esse aspecto é relevante. A controvérsia não reside em saber se houve algum diálogo entre as partes, mas sim se, antes da judicialização, os locadores cumpriram, de modo adequado, a obrigação legal e contratual de apresentar à locatária proposta escrita, clara e completa, apta a inaugurar o prazo de 30
(trinta)
dias previsto na cláusula 6a e a permitir a efetiva deliberação da inquilina sobre a aquisição do imóvel.

As tratativas extrajudiciais posteriores e as mensagens trocadas por patronos, ainda que demonstrem tentativa de composição, não equivalem, necessariamente, ao cumprimento integral da notificação formal exigida pelo art. 27, parágrafo único, da Lei do Inquilinato e pela cláusula contratual.

Não basta, para afastar a infração, a mera indicação de valor ou o desenvolvimento de conversa negocial fragmentada. Exige-se, para a plena observância do direito de preferência, comunicação idônea contendo as condições essenciais do negócio, de modo a permitir resposta segura e tempestiva do locatário.

A preferência legal não se satisfaz por tratativas genéricas, incompletas ou informais. A finalidade do art. 27 da Lei no 8.245/91 é permitir que o locatário delibere em igualdade de condições, com plena ciência dos elementos essenciais do negócio. Ausente comunicação formal suficientemente completa, não se inaugura validamente o prazo de resposta previsto no contrato e na legislação de regência.

De igual modo, o fato de o imóvel não ter sido vendido a terceiros até o momento não descaracteriza, por si só, a violação reconhecida na origem. O núcleo do ilícito apontado pela sentença não foi a alienação consumada a outrem, mas a preterição do procedimento legal e contratual que assegurava à locatária a chance de exercer sua preferência em bases objetivas e regulares.

A inexistência de alienação consumada pode afastar consequências reais mais gravosas, como a adjudicação do bem em favor da locatária, mas não impede o reconhecimento da infração contratual autônoma decorrente da inobservância do procedimento de preferência ajustado entre as partes.

A própria sentença foi precisa ao consignar que a omissão ou postergação injustificada em fornecer resposta formal, com todos os elementos legais do negócio, é suficiente para caracterizar a preterição.

Também não prospera a invocação do estado de saúde dos apelantes como excludente do descumprimento. É certo que os documentos médicos demonstram condições pessoais delicadas, circunstância humanamente relevante.

Contudo, tais fatos não dispensam o atendimento de obrigação contratual e legal, sobretudo porque os recorrentes estavam assistidos por procuradora com poderes amplos e, segundo a própria defesa, houve atuação de advogados nas tratativas.

A dificuldade pessoal, nessa moldura, pode até explicar parte da demora,
mas não afasta a constatação objetiva de que a locatária não recebeu, em momento oportuno, comunicação formal plena, nos moldes exigidos pelo sistema normativo aplicável.

DA MULTA CONTRATUAL

Os
A
pelantes pugnam pelo afastamento da multa contratual de R$ 1.100,00
(mil e cem reais)
, ao argumento de que não houve infração da cláusula 6a e de que a posterior desocupação do imóvel pela apelada esvaziaria qualquer condenação nesse particular.

Pois bem.

Como já visto, a cláusula 8a do contrato de locação estipula multa equivalente a um aluguel vigente à época da infração para a parte que infringir quaisquer cláusulas contratuais.

Reconhecida a inobservância da cláusula 6a, que disciplinava precisamente o dever de oferta escrita à locatária em caso de intenção de venda, a penalidade convencional incide como consequência natural do inadimplemento.

A multa contratual, nessa hipótese, possui natureza compensatória, derivada da quebra da avença. Não se confunde com a obrigação de pagar aluguéis, tampouco depende da continuidade da posse direta do imóvel pela locatária.

Uma vez verificada a infração imputável aos locadores, o direito à penalidade já se aperfeiçoou, não sendo desconstituído pelo posterior encerramento fático da locação.

Assim, deve ser preservada a condenação ao pagamento da multa contratual fixada na sentença.

DA OBRIGAÇÃO DE FAZER REFERENTE À APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA FORMAL DE VENDA

A decisão recorrida determinou que os
Requeridos
apresentassem, em 15
(quinze)
dias, proposta formal com todas as condições de venda, sob pena de adjudicação compulsória.

Tal comando foi concebido a partir do quadro fático existente ao tempo do julgamento em primeiro grau, quando se reconheceu a persistência da controvérsia
sobre o exercício do direito de preferência.

Ocorre que, posteriormente, sobreveio a alegação de que a autora desocupou o imóvel em 10/10/2025, entregando as chaves à corretora administradora, fato levado ao conhecimento do Juízo por petição própria e reiterado na apelação.

A decisão dos embargos de declaração expressamente registrou a existência de pedido de reconhecimento da perda superveniente do objeto formulado na petição ID 212442780, embora tenha assentado que a questão não seria apreciável naquela estreita via integrativa.

Esse fato superveniente, embora insuficiente para extinguir integralmente o processo, interfere diretamente na utilidade e adequação prática da tutela específica consistente em compelir os locadores a formular proposta de venda à antiga locatária, sob pena de adjudicação compulsória.

Isso porque o direito de preferência tutelado nos
arts
. 27 a 33 da Lei do Inquilinato está intimamente ligado à relação locatícia e à posição do locatário perante o imóvel locado. Se a própria
A
utora, após a sentença, deixou o imóvel e a relação locatícia se encerrou de fato, a manutenção de um comando mandamental voltado à continuidade da obrigação de ofertar o bem revela-se, no mínimo, problemática do ponto de vista da utilidade jurisdicional e da congruência com a realidade superveniente.

Noutras palavras, a infração contratual pretérita subsiste e deve produzir seus efeitos patrimoniais próprios; porém, a tutela específica projetada para o futuro, consistente na imposição de oferta formal de venda sob pena de adjudicação compulsória, perde sustentação prática diante do novo contexto fático superveniente.

Vejamos julgado nesse sentido:

E M E N T A
.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. CESSÃO DE DIREITOS. QUITAÇÃO SUPERVENIENTE DO FINANCIAMENTO. PERDA DO OBJETO QUANTO À OBRIGAÇÃO DE FAZER. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

Apelação cível e recurso adesivo contra sentença que reconheceu a perda
superveniente do objeto do pedido de obrigação de fazer, em razão da quitação do financiamento imobiliário, e condenou os réus ao pagamento de indenização por danos materiais, a serem apurados em liquidação, e por dano moral, fixados em R$ 8.000,00.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se a quitação superveniente do financiamento implica perda do objeto do pedido de obrigação de fazer; e (
ii
) saber se o inadimplemento contratual decorrente de contrato de gaveta gera dever de indenizar por danos materiais e moral.

III. Razões de decidir

A quitação integral do financiamento, ocorrida no curso do processo, esvazia a utilidade da tutela específica voltada à exclusão dos efeitos do contrato em nome do autor, configurando perda superveniente do objeto e ausência de interesse processual.

O contrato é válido entre as partes e impôs aos adquirentes o dever de assumir integralmente os encargos financeiros do imóvel, à luz da boa-fé objetiva. Logo, a demonstração de pagamento irregular das parcelas e a manutenção dos débitos em conta do vendedor caracterizam inadimplemento contratual, ensejando reparação por danos materiais.

A negativação indevida do nome do autor, decorrente da conduta dos réus, ultrapassa o mero dissabor e configura dano moral indenizável.

IV. Dispositivo e tese

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento: “1. A quitação superveniente do financiamento imobiliário acarreta a perda do objeto do pedido de obrigação de fazer destinado a afastar os efeitos do contrato em nome do vendedor. 2. O inadimplemento de contrato particular, com geração de encargos financeiros e negativação do nome do vendedor, enseja indenização por dano material e moral.”

Dispositivos relevantes citados: CC,
arts
. 389, 421 e 422; CPC,
arts
. 373, inc. II, 485, inc. VI, 509.

(N.U 1025081-32.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/01/2026,
Publicado
no DJE 03/02/2026)

Além disso, a adjudicação compulsória não pode ser tratada como consequência automática da ausência de proposta formal, especialmente quando não demonstrada alienação efetiva do imóvel a terceiro, com condições negociais
determinadas e passíveis de equiparação pela locatária. No caso, a sanção patrimonial pela infração contratual permanece adequadamente resolvida pela multa convencional prevista na cláusula 8a do contrato.

DO DEPÓSITO JUDICIAL DOS ALUGUÉIS

A sentença também determinou que a
A
utora depositasse judicialmente os valores referentes aos aluguéis a partir de dezembro de 2024, até decisão final sobre a alienação do bem.

Sobre esse capítulo, observo que a apelação não desenvolve fundamentação autônoma e específica suficiente para sua reforma, limitando-se a associá-lo à tese geral de perda superveniente do objeto e de rescisão unilateral da locação. Não há, contudo, impugnação analítica do fundamento sentencial de prudência e resguardo dos interesses das partes enquanto perdurasse a controvérsia.

Além disso, eventual repercussão da desocupação do imóvel sobre a obrigação de pagamento de
aluguéis
após a entrega das chaves depende de apuração fático-jurídica que não foi suficientemente devolvida ao Tribunal neste recurso nos moldes exigidos pelo princípio da dialeticidade, nem está documentalmente esclarecida, nos elementos aqui disponibilizados, a ponto de autorizar alteração ampla do comando sentencial sem risco de supressão de instância.

Dessa forma, mantém-se o capítulo sentencial relativo ao depósito judicial dos aluguéis enquanto subsistente a relação locatícia e a controvérsia sobre a alienação do bem, sem prejuízo de que o Juízo de origem, em fase própria, aprecie os efeitos da alegada entrega das chaves em 10/10/2025, inclusive quanto à eventual cessação da obrigação locatícia a partir da efetiva desocupação, caso regularmente comprovada, evitando-se supressão de instância.

CONCLUSÃO

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para afastar o item “a” da parte dispositiva da sentença, que determinou aos réus a apresentação de proposta formal de venda do imóvel, sob pena de adjudicação compulsória, diante da perda superveniente de utilidade dessa tutela específica.

Ficam mantidos, contudo, o reconhecimento da infração ao direito de preferência, a condenação ao pagamento da multa contratual e a improcedência do pedido de indenização por danos morais.

Mantém-se, ainda, o capítulo relativo ao depósito judicial dos aluguéis, nos limites em que subsistente a relação locatícia, sem prejuízo de apuração, pelo Juízo de origem, dos efeitos da alegada entrega das chaves em 10/10/2025.

Tendo em vista o parcial provimento do apelo, deixo de majorar os honorários recursais, por ausência dos pressupostos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026